Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-63.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível – Plano de Saúde – Obrigação de fazer - Sentença confirmou tutela e condenou a ré a custear as sessões de psicoterapia prescritas à autora, sem limite de sessões - Apelo da ré –

Negativa pelo plano de saúde sob a justificativa de que que foi excedido o limite anual de sessões estabelecido no contrato, bem como que o tratamento necessitado para a segurada não está previsto

Ementa:
Apelação Cível – Plano de Saúde – Obrigação de fazer - Sentença confirmou tutela e condenou a ré a custear as sessões de psicoterapia prescritas à autora, sem limite de sessões - Apelo da ré –

Negativa pelo plano de saúde sob a justificativa de que que foi excedido o limite anual de sessões estabelecido no contrato, bem como que o tratamento necessitado para a segurada não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Recusa inadmissível, que não afasta a abusividade na negativa de cobertura por ela perpetrada, diante da necessidade e o quadro de saúde da paciente - Rol da ANS que tem natureza exemplificativa, nos termos da lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022 - Inadmissibilidade - Necessidade do tratamento documentalmente demonstrada - Autora portadora de depressão crônica (recorrente) - Escolha do tratamento é atribuição do médico assistente e não da operadora - Súmula 102 deste Tribunal de Justiça - Abusividade caracterizada - Obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito –

Sentença mantida - Recurso desprovido